Tribunal: CARF
Processo: 16327.906300/2022-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RETORNO DOS AUTOS A UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO DIREITO CRÉDITÓRIO.
O crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ deve apresentar as características de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), como condição para homologação da compensação tributária.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal negou a homologação da compensação sob a justificativa de que procedimento fiscal alterou o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2017, tornando o crédito incerto e ilíquido.
A Recorrente alegou nulidade dos Despachos Decisórios por ausência de fundamentação e violação ao princípio da verdade material, sustentando que as compensações foram transmitidas anteriormente à lavratura do auto de infração e que, à época, o crédito era líquido e certo.
Restou demonstrado que, à época do julgamento administrativo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), havia decisão vigente desfavorável à contribuinte no processo administrativo no 16327.721221/2021-13, a qual fundamentou a impossibilidade de homologação da compensação.
Entretanto, supervenientemente, decisão definitiva no Processo Administrativo Fiscal no 16327.721221/2021-13 reconheceu a existência do saldo negativo, afastando o fundamento que sustentou a não homologação dos créditos.
Considerando a alteração do panorama jurídico, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para que proceda à análise individualizada das parcelas componentes do crédito declarado e a consequente apreciação do direito creditório da Contribuinte.
Conversão do julgamento em diligência indeferida, uma vez que a decisão proferida no processo administrativo conexo já constitui elemento suficiente para a reanálise do pedido de compensação pela Autoridade Fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906300/2022-75
ACÓRDÃO
1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOO SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
SUPERVENIENTE
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RETORNO DOS AUTOS A UNIDADE DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DO DIREITO CRÉDITÓRIO.
O crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ deve apresentar as
características de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), como condição para homologação da
compensação tributária.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal negou a homologação da
compensação sob a justificativa de que procedimento fiscal alterou o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2017, tornando o crédito incerto e
ilíquido.
A Recorrente alegou nulidade dos Despachos Decisórios por ausência de
fundamentação e violação ao princípio da verdade material, sustentando
que as compensações foram transmitidas anteriormente à lavratura do
auto de infração e que, à época, o crédito era líquido e certo.
Restou demonstrado que, à época do julgamento administrativo pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), havia decisão vigente
desfavorável
à
contribuinte
no
processo
administrativo
no
16327.721221/2021-13, a qual fundamentou a impossibilidade de
homologação da compensação.
Entretanto,
supervenientemente,
decisão
definitiva
no
Processo
Administrativo Fiscal no 16327.721221/2021-13 reconheceu a existência do
saldo negativo, afastando o fundamento que sustentou a não homologação
dos créditos.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
2
Considerando a alteração do panorama jurídico, impõe-se o retorno dos
autos à unidade de origem para que proceda à análise individualizada das
parcelas componentes do crédito declarado e a consequente apreciação do
direito creditório da Contribuinte.
Conversão do julgamento em diligência indeferida, uma vez que a decisão
proferida no processo administrativo conexo já constitui elemento
suficiente para a reanálise do pedido de compensação pela Autoridade
Fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar o óbice à análise do crédito pleiteado apontado no Despacho Decisório e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Too Seguros S.A, às fls. 230 a 255, em
face do acórdão da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
3
negou a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, contra Despacho
Decisório que não efetuou a homologação da compensação de saldo negativo de IRPJ de 2017, no
valor de R$ 10.172.699,08, objeto da Declaração de Compensação sob o número
05764.60071.040119.1.3.02-8730.
Na origem, o Despacho decisório no 540/2022 (fls. 114 a 120) assim descreve as
razões pela não homologação do crédito:
1. O crédito alegado pelo contribuinte teve origem do Saldo Negativo de IRPJ, AC
2017 - EX 2018, no valor de R$ 10.172.699,08, objeto da Declaração de
Compensação sob o número 05764.60071.040119.1.3.02-8730.
2. Por haver procedimento fiscal aberto para o ano calendário 2017, exercício
2018, a DCOMP No 05764.60071.040119.1.3.02-8730 foi selecionada para
procedimento de auditoria.
3. Verificou-se que o procedimento fiscal no 16327.721221/2021-13 alterou o
Saldo Negativo do IRPJ. Ficou constatada na fiscalização que valores lançados
como despesa haviam sido indevidamente excluídos da base de cálculo do IRPJ,
AC 2017, bem como ocorrido a compensação indevida de prejuízo fiscal e de base
negativa da contribuição social, com a ausência de recolhimento de valores
devidos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL.
4. Destacou ainda que na decisão emanada no PAF n. 16327.721221/2021-13,
Acórdão no 107-018.250, 5a Turma/DRJ07, o Crédito Tributário lançado foi
mantido e a impugnação apresentada julgada improcedente.
5. Por todo o exposto, considerou-se que: 10. Assim, consoante artigo 170, da Lei
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), a existência
de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação,
portanto, o crédito ora pleiteado não está comprovadamente certo, assim como
não pode ser quantificado. Em face do exposto, com base no artigo 6o, inciso I,
alínea “b”, da Lei no 10.593/02 e no exercício da competência conferida pelos
artigos 1o e 2o da Portaria/RFB no 1.453/16 conclui-se pela não homologação da
Declaração de Compensação número 05764.60071.040119.1.3.02-8730.
6. Ainda, posteriormente, emitiu despacho decisório complementar no 19/2023
(fl.123) não homologando também as outras DCOMPs relacionadas e vinculadas.
(Grifou-se)

Após ser cientificada acerca do teor da decisão, em 26/01/2023 (fls.134), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em 24/02/2023 (fls. 137), alegando,
em síntese, que:
1. Os Despachos Decisórios não observaram os requisitos materiais exigidos pela
legislação e jurisprudência;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
4
2. A Autoridade Fiscal não homologou os PER/DCOMPs sob a justificativa de que o
crédito seria ilíquido e/ou incerto, uma vez que a lavratura do auto de infração
de IRPJ do processo administrativo n° 16327.721221/2021-13 teria alterado o
saldo negativo de IRPJ apurado no período. Tal entendimento não merece
prevalecer;
3. Na citada autuação foi deduzida a parcela de R$ 12.998.673,80, correspondente
ao prejuízo fiscal apurado no período. Não houve alteração do saldo negativo de
IRPJ apurado pela requerente.
4. Em qualquer uma das hipóteses de encerramento do processo administrativo
n° 16327.721221/2021-13, o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
2017 permanecerá inalterado.
5. A Autoridade Fiscal não observou o princípio da verdade material. Por esta
razão deve ser declarada a nulidade dos Despachos Decisórios.
6. Na medida que a Autoridade Fiscal não se manifestou acerca do direito
creditório, incorreu em evidente ausência de fundamentação legal. Assim, os
Despachos Decisórios estão maculados de vício material irreparável que acarreta
sua nulidade.
7. Requereu nulidade dos despachos decisórios alegando afronta à garantia
constitucional da ampla defesa e, também, ausência da busca da verdade material
e de motivação no trabalho fiscal.
8. As PER/DCOMPs analisadas foram transmitidas pela Requerente entre
04/01/2019 e 18/06/2019, ou seja, pelo menos um ano e meio antes da
lavratura dos autos de infração objeto do processo administrativo n°
16327.721221/2021-13.
9. Quando da apresentação das PER/DCOMP, o crédito era líquido e certo, sendo
passível de restituição ou de compensação, razão pela qual os PER/DCOMPs
deveriam ter sido integralmente homologados.
10. O artigo 74, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/1996 dispõe que "a compensação
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação". Não cabe à Autoridade Fiscal, ao lançar o tributo que considera
devido, interferir em atos do contribuinte definidos pela lei como definitivos até
que homologados.
11. Ante a todo o exposto requereu:
a. Seja declarada a nulidade dos Despachos Decisórios, ante o inconteste
cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa da Requerente;
b. A reforma dos Despachos Decisórios pelas razões de mérito, a fim de que
sejam integralmente homologadas as compensações objeto do PER/DCOMP.
Ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 108-041.426, a DRJ decidiu
por “julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
5
creditório em litígio”. Além do que, para o nobre julgador, seria desnecessária a diligência
proposta, uma vez que entendeu estarem presentes, nos autos, todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide. Veja-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DCOMP. SALDO NEGATIVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não está autorizada a compensação de créditos tributário com créditos apurados
desprovidos das características de certeza e liquidez, conforme disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (grifou-se)
A decisão da DRJ se baseou no fato de que um lançamento fiscal posterior
(Processo no 16327.721221/2021-13) teria alterado o saldo negativo da empresa, tornando o
crédito ilíquido e incerto.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 230 a
255, argumentando, em uma apertada síntese, que (i) Preliminarmente, há um vício material nos
despachos decisórios, pois há ausência de fundamentação; (ii) Que há regularidade nas
compensações, posto que o processo administrativo no 16327.721221/2021-13 é posterior às
compensações realizadas pela recorrente; (iii) Que se necessita de conversão do julgamento em
diligência, com o fito de comprovar a legitimidade do direito creditório e, por fim, (iv) Superados
os argumentos esposados sem deferimento, que o processo administrativo ora debatido deve ser
sobrestado até ulterior decisão no PAF n. 16327.721221/2021-13.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o Relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O Recurso é tempestivo e protocolado por representante da Contribuinte, como
certificado por este Tribunal Administrativo às fls. 1096, pelo que dele conheço e admito.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
6
II – Da Preliminar de Ausência de Fundamentação nos Despachos Decisórios
A Recorrente sustenta que os Despachos Decisórios no 540/2022 e no 19/2023 não
observaram os requisitos formais exigidos pela legislação tributária, sendo, portanto, nulos por
ausência de fundamentação adequada. Aduz que a decisão administrativa que indeferiu a
homologação das compensações foi embasada unicamente na alegação de que o saldo negativo
de IRPJ de 2017 teria sido alterado por lançamento fiscal posterior (Processo no
16327.721221/2021-13), sem qualquer análise aprofundada sobre a composição do crédito
utilizado.
Dessa forma, ao não examinar individualmente as parcelas que compõem o saldo
negativo, tais como as retenções na fonte e os pagamentos de estimativas efetuados, a
autoridade fiscal violou o princípio da verdade material, que impõe à administração tributária o
dever de buscar a exatidão dos fatos e a correta aplicação do direito. Esse vício comprometeria a
validade dos atos administrativos, conforme preceitua o artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
A Contribuinte afirma que a compensação do saldo negativo de IRPJ de
R$10.172.699,08 foi realizada com base em créditos legítimos, devidamente declarados, os quais
não sofreram qualquer alteração ou retificação até a data da transmissão dos PER/DCOMP.
Além disso, a argumentação da autoridade fiscal de que a compensação não poderia
ser homologada por ausência de liquidez e certeza do crédito não se sustenta pelos seguintes
motivos:

Os PER/DCOMP foram transmitidos entre janeiro e junho de 2019, ao passo que
o auto de infração lavrado no Processo n. 16327.721221/2021-13 foi
formalizado apenas em dezembro de 2021.

O auto de infração não glosou o saldo negativo de IRPJ, mas apenas ajustou a
base tributável do contribuinte, sem deduzir de ofício os créditos oriundos das
retenções na fonte e pagamentos antecipados.
Quanto a esse ponto, o Acórdão recorrido assim se manifestou:
9. Em preliminares, a defesa requereu a nulidade do despacho decisório alegando
afronta à garantia constitucional da ampla defesa e, também, ausência da busca
da verdade material e de motivação no trabalho fiscal.
10. De início, não pode ser acatada a argumentação da manifestante de que no
presente processo ocorreu afronta ao princípio constitucional da ampla defesa
11. Também não acolho a alegação de que no trabalho fiscal teria ocorrido vício
de ordem material, que não se teria buscado a verdade material ou que não
haveria motivação, senão vejamos:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
7
12. Nos despachos decisórios no 540/2022 e no 19/2023 e nos documentos
anexos aos despachos encontramos todas as informações e a fundamentação
legal que motivaram a não homologação do crédito ora analisado.
13. Portanto, a defesa dispunha de todos os elementos para embasar sua defesa.
Analisando os autos, verifico que não assiste razão à Contribuinte quanto a esse
ponto.
Ora, primeiramente, importante frisar que que a nulidade, para ser reconhecida, exige
a comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do auto de
infração, ou do artigo 59, que ocasione a nulidade do procedimento.
Os despachos foram lavrados por servidor competente, havendo a qualificação do
autuado, o local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Assim, entendo que
houve o correto respeito ao direito de defesa.
Além disso, observa-se que a Autoridade Fiscal impugnou fundamentadamente os
pedidos de compensação, não podendo ser confundida a irresignação da Contribuinte quanto aos
fundamentos das decisões com ausência de fundamentação.
Portanto, não percebo ausência de fundamentação nos despachos decisórios capazes
de invocar sua nulidade, bem como atenderam as formalidades legais, pelo que voto por negar a
preliminar suscitada, passando à análise do mérito.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
8
III – Do Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se no fato de que a Autoridade Fiscal não homologou
as compensações requeridas pela Contribuinte alegando ausência de liquidez e certeza do
crédito, pelos seguintes motivos.
A DRJ assim se manifestou:
19. Informo que na análise de mérito do litígio será trazida à tona a alegação da
defesa, apresentada nesta preliminar de nulidade, de que o auto de infração no
processo 16327.721221/2021- 13 não teria alterado o saldo negativo analisado.
20. Ainda como questão de mérito, a manifestante alegou que as PER/DCOMPS
foram enviadas anteriormente à lavratura do auto de infração e que época da
apresentação da declaração o crédito seria líquido e certo, passível de
compensação.
21. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 estabelece que o crédito apurado pela
contribuinte, passível de restituição ou ressarcimento, extingue o crédito
tributário pela compensação, sob a condição de posterior homologação:
22. Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo
reproduzido, os créditos passiveis de compensação, restituição ou ressarcimento
são aqueles, necessariamente, dotados das características de certeza e liquidez
não só no momento da apresentação da declaração, mas sobretudo quando da
análise do crédito efetuada por autoridade tributária:
23. A autoridade fiscal incumbida de analisar o crédito de saldo negativo
constatou que o procedimento fiscal no processo administrativo no
16327.721221/2021-13 alterou o saldo negativo relativo ao IRPJ da contribuinte,
retirando a característica de certeza do crédito reivindicado e, com isto, não
homologou o citado crédito, conforme trecho do despacho abaixo reproduzido:
9. Portanto, constatou-se procedimento fiscal para o Ano-Calendário de
2017, Exercício de 2018, alterando o Saldo Negativo do IRPJ, Processo
Administrativo n. 16327.721221/2021-13, haja vista valores indevidamente
excluídos da base de cálculo do IRPJ, AC 2017, bem como compensação
indevida de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social, com a
ausência de recolhimento de valores devidos de estimativa mensal de IRPJ e
CSLL, calculados com base em balancetes de suspensão e/ou redução.
10. Assim, consoante artigo 170, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação, portanto, o crédito ora
pleiteado não está comprovadamente certo, assim como não pode ser
quantificado (grifos meus).
24. A ficha N 630 da Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano calendário 2017 da
manifestante, abaixo reproduzida, indica que crédito apurado de saldo negativo
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
9
de IRPJ advém de uma base de cálculo, negativa, no valor de R$12.998.673,86:
[...]
25. No procedimento fiscal constante do processo administrativo no
16327.721221/2021-13, a autoridade fiscal apurou que o lucro real da
manifestante, no ano calendário 2017, seria de R$ 65.734.930,23, já descontado o
prejuízo apurado pela contribuinte, conforme recorte do auto de infração (fls.44),
abaixo reproduzido:
26. Diante dos fatos apresentados, no presente caso, entendo como correta a
decisão de não homologar o crédito tributário, uma vez que o crédito reivindicado
pela manifestante não detém a característica necessária da certeza, dado que a
fiscalização efetuada apurou que no período analisado não existe saldo negativo e
sim IRPJ a recolher.
27. Esclareço também que não há como acolher a argumentação da defesa de que
o lançamento tributário efetuado no processo administrativo no
16327.721221/2021-13
interferiu
na
presente
análise.
28.
No
citado
procedimento fiscal, o lançamento do auto de infração foi efetuado quando
contatada exclusões não autorizadas na apuração do lucro real da contribuinte,
enquanto no presente processo estamos analisando a não homologação dos
créditos reivindicados pela manifestante. Os processos são independentes com
processos e fundamentos legais distintos.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, argumentou que, no momento da lavratura
do auto de infração no processo no 16327.721221/2021-13, a Receita Federal não aproveitou o
saldo negativo de IRPJ para compensar qualquer débito. Isso significa que o crédito que foi
utilizado na compensação não foi incorporado ao lançamento fiscal, permanecendo válido para
ser aproveitado pela contribuinte.
Alega, ainda, que a glosa das compensações representa um duplo prejuízo, pois (i) no
lançamento fiscal, a Receita não considerou o saldo negativo como forma de redução do imposto
devido e (ii) nas compensações, a Receita também nega a homologação, alegando que o saldo
negativo foi impactado, o que não ocorreu.
Pois bem.
Como a controvérsia tem origem no fato da não apreciação das parcelas componentes
da DComp em razão da Autoridade Fiscal ter considerado decisão proferida em instância superior
que negou a existência de saldo negativo de IRPJ, primeiramente, entendo por necessário
considerar o deslinde do Processo Administrativo em referência.
Compulsando o status do PAF n. 16327.721221/2021-13, de relatoria do Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, houve decisão proferida por este Colegiado, Acórdão no 1302-007.022,
concluindo pela inexistência de simulação ou abuso de forma jurídica, dando provimento à
insurgência da Contribuinte e, nesse sentido, considerando a existência de saldo negativo no
período.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906300/2022-75
10
Faz-se necessário reforçar, contudo, que no momento do proferimento do Despacho
Decisório dos presentes Autos, a Autoridade Fiscal fez seu julgamento com base em decisão
vigente de instância superior favorável ao fisco, cuja inexistência de saldo negativo decorreu a
desnecessidade de análise das parcelas componentes do crédito descrito na DComp.
Assim, a decisão proferida pela Autoridade Fiscal, naquele momento, foi correta, posto
que analisada à luz de decisão superior que previa a inexistência de saldo negativo e, nesse
sentido, deixou de apreciar as parcelas que compunham o crédito tributário.
Entretanto, à luz da decisão terminativa proferida no PAF n. 16327.721221/2021-13,
em que o julgador deu provimento ao recurso lá pleiteado, haverá saldo devedor a ser
considerado e, por consequência, as parcelas que compõem o crédito agora poderão ser
analisadas pela Autoridade Fiscal.
Por fim, deixo de analisar o pedido de conversão do julgamento em diligência, vez que,
diante das conclusões dispostas neste voto, entendo pelo afastamento do óbice à análise do
crédito pleiteado apontado no Despacho Decisório, devendo os autos retornarem à unidade de
origem, para que proceda à continuidade da análise das parcelas componentes da DComp, agora,
observando a existência, ou não, dos saldos negativos decorrentes dos efeitos da decisão
superveniente favorável à Contribuinte no PAF n. 16327.721221/2021-13.
IV - Dispositivo
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado
apontado no Despacho Decisório e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
continuidade da análise do direito creditório.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 338
DF CARF MF
Original